Tribunal: STF
Processo: Rcl 36318
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Aluísio Guimarães Mendes Filho, Deputado Federal, e Mário Renato Castanheira Fanton, Delegado da Polícia Federal, afirmam haver o Juízo da Décima Quarta Vara Federal de Curitiba/PR, no inquérito policial nº 3/2015 (5038810-97.2016.4.04.7000/PR), usurpado a competência do Supremo versada no artigo 102, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal.
    Narram figurar o primeiro reclamante como investigado no inquérito policial nº 3/2015, instaurado por força de requisição de Procurador da República integrante da chamada Força-Tarefa da Operação Lava Jato, ante alegada prática do crime do artigo 325 do Código Penal (violação de sigilo funcional). Esclarecem ter o congressista noticiado, na Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Petrobras, que dirigentes da Polícia Federal em Curitiba promoveram, sem autorização da Justiça, interceptação ambiental em cela ocupada por Alberto Youssef, Carlos Alberto Pereira da Costa e outros, durante a primeira fase da Operação. Acrescentam haver o parlamentar afirmado, na mesma ocasião, que a instauração da sindicância nº 4/2014/SR/DPF/PR seria voltada a evitar a declaração de nulidade dos atos praticados e do inquérito nº 737/2015, de forma a constranger testemunhas que ameaçavam divulgar a captação indevida, a configurar, conforme articulam, o crime de denunciação caluniosa. Ressaltam presidido pelo segundo reclamante esses últimos autos, no âmbito dos quais apurados fatos relacionados a supostos dissidentes da Lava Jato. Atribuem a certos delegados e agentes de polícia a responsabilidade pela instalação do artefato para interceptação ambiental. Sublinham deflagrada segunda sindicância, na qual comprovada a irregularidade, ausente imposição de sanção disciplinar aos envolvidos.
    Reportam-se à abertura de terceira sindicância – nº 5/2015 – versando captação ambiental efetuada no segundo andar do edifício da Polícia Federal em Curitiba, a mando de delegada de polícia, a fim de espionar servidores no curso do inquérito nº 737/2015. Ressaltam que o segundo reclamante foi o único a merecer sanção da Polícia Federal e do Ministério Público, mediante a abertura de procedimentos investigativos, inclusive o inquérito nº 3/2015, objeto desta medida. Frisam que, na condição de presidente do inquérito nº 737/2015, o servidor não estaria obrigado a guardar sigilo de informações de interesse público maior.
    Sustentam a competência do Supremo para o processamento do inquérito nº 3/2015/COAIN/COGER/PF, considerado o foro por prerrogativa de função do Deputado. Asseveram tratar-se de figura central dos fatos, surgido o envolvimento a partir de procedimentos cautelares de afastamento de sigilo de dados telefônicos e telemáticos. Alegam configurada a competência do Supremo quanto a eventos ocorridos no exercício do mandato, sublinhando que a divulgação investigada se deu na Comissão Parlamentar de Inquérito. Assinalam deferidas diligências, em inobservância do que disposto na Lei Maior em termos de competência. Enfatizam inexistir materialidade do crime imputado.
    Requerem a declaração de nulidade da investigação no bojo do inquérito policial nº 3/2015/COAIN/COGER/PF e dos procedimentos cautelares dependentes, inclusive provas reunidas. Ante a apontada realização de interceptação ambiental sem autorização judicial, pretendem o deferimento, de ofício, da ordem de habeas corpus – sem especificarem a finalidade –, relativamente a todos os alcançados pela nulidade.
    Esta reclamação foi distribuída por prevenção considerada a de nº 22.288.
    Vossa Excelência, em 13 de novembro de 2020, negou seguimento à medida no tocante a Mário Renato Castanheira Fanton, Delegado da Polícia Federal, assentando não configurada usurpação da competência do Supremo. Quanto a Aluísio Guimarães, determinou o aparelhamento visando o julgamento definitivo. 
    O Juízo, em informações, relata o histórico processual. Ressalta instaurado o inquérito policial nº 3/2015/COAIN/COGER/PF para apurar o cometimento do crime de violação de sigilo funcional. Destaca a leitura, pelo parlamentar Aluísio Guimarães Mendes Filho, no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras, da portaria instauradora do inquérito de nº 737/2015 SR/DPF/PR.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela procedência do pedido. Diz indicado, como objeto da investigação, nos termos da portaria de abertura do inquérito policial nº 3/2015, servidor que, em razão do cargo, conhecia o conteúdo sigiloso do inquérito nº 737/2015, além de quem foi a público revelá-lo. Destaca a atuação, em tese, de Aluísio Guimarães Mendes Filho como partícipe direto do crime do artigo 325 do Código Penal, também interessando à investigação a respectiva conduta. Alude ao decidido pelo Supremo na questão de ordem na ação penal nº 937. Frisa que a ação do Deputado Federal foi tomada em razão e durante o exercício do mandato. Assinala caber ao Supremo processar o inquérito policial nº 3/2015, tendo em conta o foro por prerrogativa de função.
    2. Este Tribunal, ao apreciar a questão de ordem na ação penal nº 937, relator ministro Luís Roberto Barroso, com acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 11 de dezembro de 2018, procedeu à reinterpretação da Constituição Federal, considerada a prerrogativa de foro, assentando que o instituto pressupõe crime praticado no exercício do mandato e a este, de alguma forma, ligado.
    Por dever de coerência, cumpre reiterar: a competência do Supremo é de direito estrito, estando delimitada, de forma exaustiva, na Carta da República. O regramento não pode merecer interpretação ampliativa. A Lei Maior, no que prevê cumprir ao Tribunal julgar Deputados e Senadores, há de ter abrangência definida pela conduta criminosa. 
    O que houve na espécie? Deputado Federal veiculou, na Comissão Parlamentar de Inquérito atinente à Petrobras, notícia segundo a qual dirigentes da Polícia Federal em Curitiba teriam promovido interceptação ambiental sem autorização da Justiça. Instaurou-se, no âmbito de investigação em curso na primeira instância, o inquérito policial nº 3/2015, voltado a apurar os fatos e identificar os responsáveis pela prática do crime do artigo 325 do Código Penal (violação de sigilo funcional).
    O caso guarda relação com o versado na questão de ordem na ação penal nº 937. Constata-se que o fato sigiloso, a par de revelado no exercício do mandato eletivo, tem a ver com o cargo de Deputado Federal. A situação jurídica se enquadra na Constituição Federal em termos de atribuição do Supremo, considerado o foro por prerrogativa de função do parlamentar.
    Não cabe, contudo, potencializar o alcance da reclamação, levando em conta alegada usurpação de competência, visando o deferimento, de ofício, de ordem de habeas corpus. É impróprio o manuseio da medida como sucedâneo recursal e, até mesmo, de habeas.
    4. Julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para determinar a remessa a este Tribunal do inquérito policial nº 3/2015/COAIN/COGER/PF, no tocante a Aluísio Guimarães Mendes Filho.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator